Tribunal: TJBA
Processo: 8000088-63.2017.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000088-63.2017.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: ELISÂNGELA RODRIGUES DOS SANTOS MATOS e outros (4)

Advogado(s)
:
EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADOS: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros (4)

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE POR ELETROCUSSÃO EM IMÓVEL RURAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PENSÃO MENSAL. DANO MORAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS E NÃO CONHECIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações interpostas contra sentença proferida em Ação Indenizatória, ajuizada por cônjuge e filhos de vítima fatal de choque elétrico em imóvel rural, em face da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA), com pedido reflexo contra a Seguros Sura S.A. O comando sentencial julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a responsabilidade civil da Concessionária, condenando-a ao pagamento de danos materiais, pensão mensal e indenização por dano moral. Os Embargos de declaração opostos por todas as partes foram rejeitados. Os Autores apelaram visando à majoração das verbas indenizatórias; a COELBA pleiteou a improcedência da demanda ou, subsidiariamente, a redução das condenações; a Seguradora recorreu da rejeição da denunciação da lide e da condenação principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a Concessionária responde pela morte por eletrocussão ocorrida em imóvel rural, sob a ótica da responsabilidade objetiva; (ii) determinar se é cabível a denunciação da lide à Seguradora, no tocante à relação de consumo; (iii) definir a extensão da pensão mensal e a forma de seu pagamento; (iv) estabelecer se o valor da indenização por dano moral deve ser mantido, reduzido ou majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A COELBA responde objetivamente por danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, e art. 14 do CDC, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente de culpa.

4. A instalação da rede de alta tensão próxima a coqueiros, em propriedade rural, caracteriza risco previsível e inerente à atividade da Concessionária, que tem o dever de garantir a segurança da instalação e prevenir acidentes.

5. A ausência de prova robusta de culpa exclusiva da vítima impede o rompimento do nexo causal e afasta a excludente de responsabilidade.

6. A indenização por dano moral, em caso de morte, é presumida (
in re ipsa
) e dispensa comprovação específica do sofrimento, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

7. O valor da indenização por dano moral (R$ 150.000,00 – cento e cinquenta mil reais – no total) mostra-se reduzido, ante à gravidade do dano, devendo ser majorado para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), segundo a jurisprudência local, cabendo o rateio em partes iguais entre os três Demandantes.

8. A pensão mensal deve observar o critério jurisprudencial de fixação em 2/3 do salário mínimo, com reversão das cotas dos filhos em favor da cônjuge sobrevivente à medida que completarem 25 anos.

9. O termo final da pensão da viúva, fixado na data em que a vítima completaria 65 anos, é compatível com a expectativa média de vida e deve ser mantido.

10. O pagamento da pensão em parcela única, previsto no art. 950, parágrafo único, do CC, não é obrigatório, devendo o Julgador indeferi-lo, quando incompatível com a natureza da verba e a segurança da prestação alimentar.

11. A denunciação da lide à Seguradora é vedada nas relações de consumo, nos termos do art. 88 do CDC, sendo incabível a intervenção de terceiros entre fornecedores, ainda que reste resguardado o direito de regresso.

12. A Seguradora não possui legitimidade recursal para impugnar o mérito da condenação, pois não foi parte na obrigação imposta, sendo seu recurso conhecido, apenas, quanto à denunciação da lide, mas improvido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Recursos dos Acionantes e da COELBA conhecidos e parcialmente providos.

14. Apelo da Seguros Sura conhecido em parte e, quanto à parte conhecida, improvido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 948, 950 e 944; CDC, arts. 14, 17 e 88; CPC, art. 373, II; STJ, Súmulas nº 54, 362 e 313.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 03.12.2018; STJ, REsp 1354384/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 18.12.2014; STJ, REsp 204825/RR, Rel. Min. Laurita Vaz, 2ª Turma, j. 17.09.2002; TJ-BA, APL: 0700044-20.2020.8.05.0080, Rel. Des. Emílio Salomão, publ. 05.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações n° 8000088-63.2017.8.05.0268
,

oriundos da Comarca de Urandi, em que figuram, nas condições de Apelantes e Apelados,
ELISÂNGELA RODRIGUES DOS SANTOS, ROMÁRIO RODRIGUES MATOS, LUIS MARIO RODRIGUES MATOS, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e SEGUROS SURA S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DAS APELAÇÕES, EXCETO DE PARTE DO RECURSO INTERPOSTO POR SEGUROS SURA S/A E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO, BEM COMO DAR PARCIAL PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES DOS AUTORES E DA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA,
nos termos do voto do Relator.